Tribunal: STF
Processo: ARE 925543
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PROVENTOS. REGIME JURÍDICO. APOSENTAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI LOCAL SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES.



    1. Em caso análogo, a tese suscitada pelo recorrente restou apreciada no julgamento do ARE 781.861 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10.12.2013, no sentido de que “tendo a Corte de origem dirimido a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos legais vigentes à época e necessários à incorporação das aulas ministradas aos proventos da professora aposentada, à luz do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local, inviável o reexame em sede recursal extraordinária”.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.